Tribunal: TJDFT
Processo: 0733605-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733605-55.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CEZAR PEREIRA DE SA AGRAVADO: CAPITAL FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO CÉZAR PEREIRA DE SÁ contra a seguinte decisão proferida na ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA requerida por CAPITAL FEDERAL LTDA: “A argumentação aduzida na petição de ID 132988600 não está respaldada pela lei. O § 3° do art. 303 do Código de Processo Civil, no tocante à dispensa do recolhimento de novas custas, tem, por pressuposto, a manutenção do valor da causa. No caso, essa alteração decorreu da emenda da petição inicial. Assim, estabeleço o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o autor comprove o recolhimento das custas complementares, sob pena de indeferimento da petição inicial. Autorizo, se necessário, a remessa dos autos à contadoria judicial, para fins de apuração do valor das custas e consequente emissão da guia de recolhimento.” O Agravante sustenta que, apesar de o Agravado não ter recolhido as custas complementares no prazo estabelecido, novo prazo foi concedido para esse fim, quando na verdade o processo deveria ter sido extinto. Requer a a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar "a intempestividade da complementação das custas com a consequente extinção do feito sem julgamento de mérito pelo indeferimento da petição inicial". Preparo recolhido (IDs 39997130 e 39997131). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Decisão dessa natureza pode ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil, razão pela qual não comporta agravo de instrumento. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator